Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente para o pedido para: "a) condenar a ré à obrigação de reparar danos materiais ao autor, concernentes a lucros cessantes, mediante pagamento da quantia de R$ 5.480,29, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a contar do dia 12/12/2024, acrescidos de juros de mora com base na SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação; b) condenar a ré à obrigação de compensar danos morais mediante pagamento da quantia de R$ 5.000,00 à parte autora, corrigida monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da presente sentença (Súmula no 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, decotado o IPCA-e, desde a data da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73828547). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve erro material no cálculo dos lucros cessantes. Argui que embora o acidente tenha ocorrido em 27/07/2024, somente em 12/11/2024 foi autorizado o conserto e o veículo foi entregue em 28/01/2025. Esclarece que ficou 06 meses e 01 dia, totalizando 185 (cento e oitenta e cinco dias), sem o veículo. Assevera "que trabalhava mensalmente em 03 (três) plataformas de aplicativo, sendo elas UBER, 99 POP e IN DRIVE, e em cada aplicativo recebia uma média mensal de: R$ 6.972,52, R$ 722,26 e R$ 430,33, respectivamente, o que fazia da sua renda bruta média girar em torno de R$ 8.125,11 (oito mil cento e vinte e cinco reais e onze centavos) ou seja, sua diária era equivalente a R$ 270,83 (duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos)." Sustenta que a condenação "com base na quilometragem rodada, não faz jus ao caso em apreço, uma vez que o autor flutua nos três aplicativos de mobilidade, para trabalhar o máximo de tempo em dinâmica, assim o faturamento bruto médio diário, é de R$ 8.125,11(oito mil cento e vinte e cinco reais e onze centavos) ou seja diárias brutas equivalentes a R$ 270,83 (duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos), observando não só a quilometragem rodada, mas os períodos de dinâmica". Aduz que "aplicando os custos operacionais inerentes à própria atividade, que o juízo arbitrou em 28% (vinte e oito por cento) da renda bruta, restaria o valor líquido diário de R$ 194,99 (cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), multiplicado pelos dias em que ficou impedido de usar o veículo, 47 (quarenta e sete) dias, o lucros Cessantes totalizaram em R$ 9.164,53 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos". Argumenta que " os lucros cessantes devem abranger todo o período em que o veículo esteve indisponível por culpa do ofensor, sendo irrelevante o momento do pagamento do sinistro quando a posse do bem ainda não foi restabelecida ao lesado". Requer a reforma da sentença para que seja aplicado " o valor líquido diário de R$ 194,99 (cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), multiplicado pelos dias em que ficou impedido de usar o veículo, 47 (quarenta e sete) dias, o lucros Cessantes totalizaram em R$ 9.164,53 (nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)".
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 73828553)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se exclusivamente em apurar o valor dos lucros cessantes fixados na sentença.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que em 27 de julho de 2024 o autor teve seu veículo abalroado por terceiro. Em razão do acidente, acionou a ré, seguradora, previamente contratada, porém o conserto do veículo somente foi autorizado em 12/11/2024 e o veículo entregue ao autor no dia 28/01/2025 (ID 73828538 - Pág. 1).
8. Dos relatórios das plataformas de transporte por aplicativo, verifica-se que o autor auferia os seguintes valores brutos: 1) Uber: a) janeiro/2024 - R$4.492,03 (ID 73828512); b) fevereiro/2024 - R$4.266,97(ID 73828512 - pág.6); c) março/2024 - R$7.595,87 (ID 73828512 - pág.11); d) abril/2024 - R$8.547,41 (ID 73828512 - pág.16); e) maio/2024 - R$7.230,69 (ID 73828512 - pág.21); f) junho/2024 - R$9.621,29 (ID 73828512 - pág.26 ); g) julho/2024 - R$7.044,38 (ID 73828512 - pág.31); 2) 99 POP - R$4.827,07 pelo período de 01/01/2024 a 31/07/2024 (ID 73828511), resultando na média bruta mensal de R$689,58 ; 3) InDrive - R$1.283,00 pelo período de 01/05/2024 a 31/07/2024 (ID 73828510), resultando na média bruta mensal de R$427,67.
9. A condenação ao pagamento de lucros cessantes está fundamentada na comprovação documental idônea do prejuízo financeiro suportado pelo recorrido, que corresponde a renda que o consumidor deixou de auferir.
10. O autor demonstrou ser motorista de aplicativo e comprovou que seu veículo permaneceu na oficina por aproximadamente 47 dias (de 12/11/2024 a 28/01/2025).
11. Os rendimentos médios mensais brutos foram demonstrados por meio dos relatórios dos programas Uber, InDrive e 99 POP, que apontam ganhos mensais brutos de aproximadamente R$6.971,23, R$427,67 e R$689,58, respectivamente, totalizando uma renda média bruta mensal de R$8.088,48
12. A dedução de 28 % justifica-se pelo fato de que nem todo o faturamento bruto do autor pode ser considerado lucro cessante, mas apenas a parcela líquida correspondente ao que efetivamente deixou de lucrar. A adoção desse critério está em conformidade com o princípio da razoabilidade e com a apreciação equitativa permitida pelos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
13. A fixação da indenização deve pautar-se pelo critério da razoabilidade. Considerando a média mensal bruta de R$ 8.088,48 e o período requerido de 47 dias (equivalente a 1 mês e 17 dias), obtém-se o valor de R$ 12.671,87. Aplicando-se a dedução de 28% (R$ 3.548,12), correspondente às despesas operacionais do veículo, como abastecimento e manutenção, o montante final a ser indenizado é de R$9.123,75.
14. Pelo exposto, merece reforma a sentença para majorar o valor da indenização para R$9.123,75
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor dos lucros cessantes para R$9.123,75 (nove mil e cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Mantida a sentença nos demais termos.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.